Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DELITOS PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FINAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de infração patrimonial, a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo.
2. In casu, a materialidade e a autoria delitivas restam evidenciadas quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada, da mesma forma, em provas produzidas no curso do processo penal, como as palavras das vítimas e os reconhecimentos pessoais, judicial e extrajudicial, ainda mais se houve investigação policial, de modo que o réu foi encontrado com um dos objetos roubados, sem comprovar a licitude da origem do bem.
3. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso. Pena-base redimensionada de ofício, sem alterar o montante final da pena.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria da primeira etapa reajustada, sem, contudo, modificar o quantum final da pena.